Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pelo Embargado em contrarrazões, pois o recurso, ainda que não tenha primado pela melhor técnica, aponta a existência de eventual omissão no julgado, cumprindo o requisito exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – Inexistente o vício apontado contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
4 – Ausente constatação de que o Embargante praticou alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC e o caráter protelatório do recurso, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenado nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do mesmo diploma legal.
Embargos de Declaração rejeitados.